Tribunal: STF
Processo: RHC 262905
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rogerio Ferreira de Macena contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.016.310/SP (docs. 43 e 44).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP) à pena de 11 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 46 dias-multa” (doc. 30, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    III – DAS ILEGALIDADES APONTADAS



    1. Reconhecimento fotográfico ilícito



    Realizado em afronta ao art. 226 do CPP. Em juízo, a própria testemunha retratou o reconhecimento, afirmando que nunca reconheceu o paciente e que fora pressionada na fase policial.



    2. Cruzamento de dados telefônicos sem perícia



    Produzido unilateralmente pela polícia, sem contraditório, sem perícia e jamais confirmado em juízo.



    3. Interpretação divergente do STF sobre o art. 155 do CPP



    A condenação baseou-se exclusivamente em elementos da investigação, sem provas judiciais válidas.



    A sentença e o acórdão confirmatório afrontaram a proibição constitucional do uso de prova ilícita (art. 5º, LVI, CF), conforme interpreta o STF.



    4. Falta de individualização da conduta



    A denúncia não especificou a atuação do recorrente no crime, imputando-lhe responsabilidade de forma genérica, violando o devido processo legal e o princípio da correlação.



    IV – DAS VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAI



    A decisão recorrida afronta diretamente:



    Art. 5º, LXVIII, CF – cabimento do habeas corpus para sanar constrangimento ilegal.



    Art. 5º, LIV e LV, CF – devido processo legal e ampla defesa.



    Art. 5º, LVI, CF – vedação ao uso de provas ilícitas.



    Art. 93, IX, CF – necessidade de fundamentação das decisões judiciais.



    O STJ limitou-se a invocar a inadmissibilidade do HC substitutivo, sem enfrentar as nulidades absolutas apontadas, o que configura negativa de jurisdição. (doc. 48. pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    a) O conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; b) O provimento, para cassar o acórdão da Sexta Turma do STJ e reconhecer o constrangimento ilegal; c) A consequente: Declaração de nulidade do acórdão da revisão criminal; Exclusão da prova ilícita de reconhecimento fotográfico e das dela derivadas (inclusive cruzamento de dados telefônicos); Declaração de nulidade da sentença condenatória, por violação ao art. 155 do CPP; Prolação de nova decisão que considere apenas elementos válidos colhidos em juízo. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer-se a concessão da ordem de ofício, para reconhecimento das nulidades e absolvição do paciente, ante a ausência de provas válidas. (doc. 48, pp. 3-4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido. (doc. 43, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos. 



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator